Tribunal: TJSP
Processo: 2136106-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde. Reajuste contratual. Insurgência contra decisão que determinou a manutenção/restabelecimento do beneficiário e de sua esposa no plano de saúde, nas mesmas condições que gozava quando do vínculo empregatício. Manutenção. Inteligência do art. 31, da Lei n. 9.656/98. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Cenário causado pela pandemia decorrente da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Planos de Saúde. Reajuste contratual. Insurgência contra decisão que determinou a manutenção/restabelecimento do beneficiário e de sua esposa no plano de saúde, nas mesmas condições que gozava quando do vínculo empregatício. Manutenção. Inteligência do art. 31, da Lei n. 9.656/98. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Cenário causado pela pandemia decorrente da COVID-19, que torna necessária a manutenção do beneficiário no plano de saúde. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.